Tribunal: TJPA
Processo: 0018775-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018775-81.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO GUILHERME SANTANA PAIXAO, MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM DECLARAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR PROVAS E DE DESPACHO SANEADOR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE COMUNICAÇÃO ÀS PARTES DA INTENÇÃO DE ABREVIAR O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 6º, 9º E 10 DO CPC.

ERROR IN PROCEDENDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SANEAMENTO DO FEITO E DEVIDA INTIMAÇÃO DAS PARTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O cerne da controvérsia cinge-se sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos da Ação de Prestação de Contas com Declaração de Prática de Ato de Improbidade ajuizada pelo Município de Magalhães Barata em desfavor de João Guilherme Santana Paixão, julgou antecipadamente a lide, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por entender ausente a prova do dano efetivo ao erário;

2.
O ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC. Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide não implica necessariamente em cerceamento do direito de defesa. Cabe ao juiz da demanda avaliar a utilidade, necessidade e adequação das provas apresentadas, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis, desnecessárias ou protelatórias;

3.

Acerca da produção de prova, preconizam os
arts
. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir;

4.
No caso em questão, o juiz de primeira instância não intimou previamente as partes sobre a antecipação do julgamento da lide, tampouco realizou o saneamento do processo, anunciando a antecipação do julgamento apenas na sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa;

5.
Há, portanto, flagrante falha de procedimento, uma vez que providências foram claramente desconsideradas pelo Juízo
a quo
antes de antecipar o julgamento do processo, tendo a demanda sido sentenciada sem a carga probatória devida, o que, por si só, enseja a quebra, em cadeia, do princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do comando decisório;

6.

Recurso provido. Sentença anulada por
error
in procedendo,
determinando-se a remessa dos autos à origem, para saneamento do feito e regular processamento, nos termos da fundamentação
.

Vistos, etc.
,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer d
a apelaç
ão
cíve
l
,
e no mérito
,
dar-lhe
provimento
,
para anular a sentença monocrática, com o retorno dos autos ao Juízo de origem,

objetivando o regular prosseguimento do feito
,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com
início
em
27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra
s
entença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas
da Comarca da Capital, nos autos da
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CO
N
TAS, COM DECLARAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
,
ajuizada pelo

MUNICÍPIO DE MAGALHÃES

BARATA

em desfavor de
JOÃO GUILHERME SANTANA PAIXÃO
.

Conforme consta
d
os eventos
dos autos
,
o município ajuizou a presente ação contra o ex-Prefeito, Sr. João Guilherme Santana da Paixão, buscando a imposição da obrigação de prestar contas dos recursos repassados ao município por meio do Convênio nº 070/96, no valor de R$13.710,00
(treze mil setecentos e dez reais)
, ou, em alternativa, a obrigação de fornecer os dados necessários para que o autor pudesse realizar a prestação de contas.

Alegou

que o requerido, durante seu mandato no ano de 1996, deixou de prestar contas dos recursos provenientes do Convênio n° 0237/96 — SIUAFI — 12534, destinados à execução do Programa Cesta Material Escolar — PCME, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE. Estes recursos foram repassados à Prefeitura Municipal de Magalhães Barata pela Secretaria Estadual de Educação do Pará, por meio do Convênio n° 070/96. Como resultado das pendências deixadas pelo
ex-gestor
, o Município ficou inadimplente com o Governo Federal, o que acarretaria
a
suspensão de recursos futuros destinados à manutenção da educação e de outras áreas sociais.

O feito seguiu, e o Juízo primevo proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)
Vale reiterar que as interpretações do STF (Tema 897) e do STJ (Tema 1.089) são claras no sentido de que,

além de dolosas, as condutas tidas como ímprobas deverão ser causadores de dano efetivo ao erário.
Denota-se
,

a partir das decisões das Cortes Superiores, que é condição para pretensão de ressarcimento derivada de

ato de improbidade administrativa, não somente a incidência do dolo, mas, igualmente, a comprovação do

efetivo dano que se pretende reparar.

Assim, forçoso assimilar que, diante da nova caracterização jurídica dos atos de improbidade, inexiste

fundamento capaz de sustentar a causa de pedir. Com efeito, uma vez que não subsistem provas que atestem

o elemento anímico

doloso do réu e nem o efetivo prejuízo ao erário, não remanesce a justa causa para a imputação de ato de

improbidade administrativa e, ao menos por agora, nem para eventual ressarcimento. Por tudo isso, não há

elementos fáticos vinculando a intenção do agente público à promoção do enriquecimento ilícito (seu e/ou

de terceiros).

Nesse panorama, ao ter em conta a inércia do autor e o decurso do tempo decorrido desde o ajuizamento da

ação, o prolongamento da marcha processual perdeu qualquer sentido. Resta evidente, portanto, que não

subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a

ser resguardado.

Isso não impede que, sobejando prova futura do efetivo prejuízo material causado ao erário, os interessados

(Ministério Público e Fazenda Municipal) possam aforar a ação ressarcitória específica.

3 - Dispositivo

Diante do exposto e consoante os fundamentos antecedentes, julgo extinto o processo sem resolução do

mérito, com apoio nos artigos 485, VI.
”

Inconformad
o com os termos decisórios
,
o
Ministério Público Estadual
interpôs o
presente recurso de apelação cível (ID nº
15721960 - Pág. 1
).

Nas razões recursais,
o

Parquet
argumenta, em síntese, que
, o caso, não se trata
de reprovação de contas
,
como argumenta a sentença, mas sim de ausência de prestação de contas, hipótese
que
,
segundo o Superior Tribunal de Justiça
,
implica
no reconhecimento da existência de dolo genérico.

Destaca que, enquanto a sentença de primeira instância alega a falta de provas, ela também julgou a lide de forma antecipada e impediu a produção de provas.

Argumenta
que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, afirmando que não é válido o juiz, após negar a produção de provas, decidir contra a parte com base no argumento de que suas alegações não foram comprovadas.

Dessa forma,
requer o provimento do recurso para que a sentença de origem seja reformada, anulando o julgamento antecipado da lide, e abrindo-se o prazo para que as partes e o Ministério Público produzam as provas que considerarem necessárias.

Apesar de devidamente intimada,
o
apelad
o
não apresentou contrarrazões ao recurso
(ID nº
15721963 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº
15724107 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível
exarou parecer nos autos
,
ratificando
,
integralmente
,

as razões expostas no recurso de apelação

(
ID
nº
15913458 - Pág. 3
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados
os pressupostos processuais subjetivos e objetivos apresentados pel
o
apelante, considero que estão devidamente constituídos e relacionados à formação adequada do processo até o momento. Portanto, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia cinge-se sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que,

nos autos da Ação de Prestação de Contas com Declaração de Prática de Ato de Improbidade ajuizada pelo

Município de Magalhães Barata em desfavor de João Guilherme Santana Paixão
,
julgou
antecipadamente a lide,

sem

resolução do mérito, nos termos do

art. 48
5
, inciso
V
I, do CPC
, por entender ausente a prova do dano efetivo ao erário.

Conforme é sabido,
o
ordenamento jurídico pátrio faculta

ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que

satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC,
in
verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com

resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o
réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver

requerimento de prova, na forma do art. 349.

É importante ressaltar que o julgamento antecipado da lide não implica necessariamente em cerceamento do direito de defesa. Cabe ao juiz da demanda avaliar a utilidade, necessidade e adequação das provas apresentadas, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Não obstante, não se pode olvidar que é dever do magistrado

analisar, de forma cautelosa e aprofundada cada caso com suas peculiaridades,

delimitando o conjunto probatório específico que se revele imprescindível ao

deslinde do litígio, com o propósito de evitar a prolação de decisões equivocadas,

bem como incorrer em cerceamento de defesa.

No presente caso, percebe-se que, apesar de o juízo de origem ter solicitado ao Município autor informações atualizadas sobre a situação descrita na inicial, não houve a prévia comunicação do julgamento antecipado do mérito, nem a realização do saneamento do processo e a
oportunização
para que as partes requere
ssem
provas. Isso resultou em cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa,
é
assegurado pelo

art. 5º, inciso LV da Constituição Federal
,
nos seguintes termos:

Art. 5º.
(...)

inciso LV
– aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e

aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,

com os meios e recursos a ela inerentes
.

O princípio da ampla defesa é uma garantia que não se restringe apenas ao réu, mas se estende também ao autor. Ambas as partes têm o direito
de requerer a produção de provas, tanto na fase inicial quanto na probatória, para subsidiar o convencimento fundamentado do juiz. É essencial para o adequado saneamento do processo que o magistrado, antes de proferir a sentença, informe sobre a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, dando às partes a oportunidade de apresentarem as provas que pretendem produzir. O descumprimento desse procedimento pode resultar em uma decisão surpresa, o que vai contra os preceitos do artigo 9º e 10 do CPC.

In
verbis
:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja

previamente ouvida.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de

se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de

ofício.

Calha, ademais, no caso, o princípio da cooperação insculpido no

art. 6° do CPC o qual determina que "
Todos os sujeitos do processo devem

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva.”

Além disso,
é em observância a
o princípio da cooperação que o magistrado

deve comunicar
às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando
-o

antecipadamente.
O anúncio do julgamento antecipado deve ser previamente à

sentença, com o objetivo de evitar uma limitação ao direito à produção de provas e,

consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância, com um

conjunto probatório insuficiente para melhor resolução do conflito, o que se verifica

in
casu
.

Ademais, sobre a produção de prova, preconizam os
arts
. 369 e

370, parágrafo único, do CPC, que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que

analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada,

anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes

para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir
. Vejamos os dispositivos pertinentes:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem

como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,

para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e

influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as

provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único
.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em questão, o juiz de primeira instância não intimou previamente as partes sobre a antecipação do julgamento da lide, tampouco realizou o saneamento do processo, anunciando a antecipação do julgamento apenas na sentença
,

deixando de

oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de

defesa.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO

ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA DE

IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA.

IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
1. Antes de se

adentrar na análise do mérito da apelação, existe uma questão de

ordem pública anterior a ser resolvida, cognoscível de ofício. 2.

Compulsando os autos detidamente, observa-se que o Juízo a quo

proferiu sentença sem o devido anúncio de julgamento antecipado ou

da apresentação de despacho saneador. 3. Como salientado pela

doutrina, o julgamento
antecipado sem a prévia comunicação às partes

fere o princípio da cooperação. Nesse sentido, o escólio do professor

Fredie
Didier Jr., "essa intimação prévia é importantíssima, porquanto

profilática, evita uma decisão surpresa, que abruptamente encerre o

procedimento, frustrando expectativas das partes." (Curso de Direito
p
rocessual Civil, v.1,
JusPodivm
, 8ª ed., Salvador, p. 473). 4. Assim, o

anúncio do julgamento antecipado objetiva evitar uma limitação ao

direito à produção de provas, impedindo, consequentemente, que os

autos sejam enviados à segunda instância com um conjunto

probatório insuficiente a melhor resolução do conflito
. 5. Desta forma, a

antecipação do julgamento da ação sem anterior comunicação às partes

demonstra o
error
in procedendo, sobretudo porque a sentença de

improcedência teve como fundamento a ausência de produção de prova. 6.

Ademais, o entendimento concretizado no Enunciado nº. 297 do Fórum

Permanente de Processualistas Civis preconiza que "O juiz que promove

julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não

pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas". 7.

Sentença anulada de ofício. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes

autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do

Tribunal de Justiça do Estado

do Ceará, por unanimidade, em tornar nula, de ofício, a sentença vergastada

e determinar o retorno dos autos à vara de origem, restando prejudicado o

conhecimento do recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Fortaleza, 24 de março de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA

Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO

MENDES FORTE Relator (TJ-CE - AC: 00071739020188060167 CE

0007173-90.2018.8.06.0167, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES

FORTE, Data de Julgamento: 24/03/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data

de Publicação: 24/03/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade
da
parte requerida produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
requerente, constitui cerceamento de defesa. Recurso de Apelação Provido, Sentença Anulada.

(TJ-MT - AC: 10041614520178110006, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de vícios no v. Acórdão por omissão e contradição, para fins de prequestionamento – Ocorrência – Cerceamento de defesa configurado –
Ausência de intimação das partes para especificar provas e de despacho saneador antes da prolação da sentença – Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, inclusive para realização de dilação probatória
- Embargos acolhidos, com efeito infringente e determinação.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10479476120228260002 São Paulo, Relator:
Achile

Alesina
, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Diante disso, com o devido respeito a posicionamentos divergentes,
ao que parece
, no caso em questão, houve uma falha
de procedimento
, uma vez que o juiz de primeira instância desconsiderou claramente medidas essenciais antes de proferir a sentença. O processo foi julgado sem que houvesse anúncio prévio da antecipação do julgamento da lide e sem a análise prévia do pedido de produção de provas e da necessidade de dilatação probatória. Isso, por si só, representa uma violação encadeada dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Sendo assim, a declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória
pelas partes
, sendo que, caso o Magistrado entenda serem prescindíveis, que ao menos oportunize
as partes a
tomar conhecimento antes de proferir sentença
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e,
conheço

da apelaç
ão
cíve
l,
e no mérito,
dou-lhe
provimento
, para anular a sentença, e, determinar que os autos sejam devolvidos ao Juízo de origem
, a
fim de que dê prosseguimento ao feito, oportunizando
à
s
partes

o requerimento de provas em despacho saneador e consequente dilação probatória.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 202
4
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024